Tribunal: TJSP
Processo: 1005162-54.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Arbitramento de Aluguel – Imóvel que está sendo ocupado com exclusividade por um dos condôminos – Obrigação de pagar ao autor o correspondente a 50% do valor locatício do imóvel, a partir da citação – Pagamento de IPTU que deve ser rateado entre as partes também a partir da citação – Sucumbência mantida – Recurso do requerido desprovido e provido parcialmente o do autor.